Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR 21. DISTINGUINSHING. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no IRDR 21 cinge-se à verificação da legitimidade ativa de quem ingressa com cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97.
2. Fixada tese jurídica no sentido de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”, a questão relativa à legitimidade ativa dos servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo foi afetada pelo julgamento do incidente, razão pela qual necessário sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado do IRDR 21.
3. Caso concreto em que a agravante era servidora pública do quadro de pessoal da administração indireta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, vinculada ao Instituto de Saúde. Similaridade de situação fática reconhecida. Hipótese afeta ao julgamento do IRDR 21.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.